Tribunal: TJMT
Processo: 1016210-83.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016210-83.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO PAULO LOPES NETO - CPF: 353.560.901-10 (EMBARGANTE), BRUNO RIBEIRO LEME - CPF: 457.586.998-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Revisional de contrato bancário. Alegação de equívoco metodológico na análise da abusividade de juros remuneratórios. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais em ação revisional de contrato bancário, sob alegação de equívoco metodológico na análise da abusividade dos juros remuneratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em equívoco metodológico ao utilizar taxa de mercado para operações contratuais de natureza distinta da operação contratual objeto da ação, configurando vício sanável por meio de embargos de declaração..

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, concluindo pela sua legalidade com base na jurisprudência do STJ sobre a utilização do CDI como componente dos juros remuneratórios e na constatação de que a taxa contratada não se mostrava discrepante da realidade do mercado à época.

5. A modalidade expressamente prevista na Cédula de Crédito Bancário é de “JUROS PRÉ-FIXADOS” e não “PÓS-FIXADOS”, como alega o embargante, sendo correto o parâmetro utilizado pelo acórdão para análise da abusividade dos juros.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ, “não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo, cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp n. 2318994/SC).

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOAO PAULO LOPES NETO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação “Revisional de Contrato Bancário” (Proc. nº 1016210-83.2024.8.11.0003), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que rejeitou os pedidos iniciais, fundamentando-se na inexistência de abusividade nos juros pactuados no contrato firmado entre as partes (cf. Id. nº 315420862).

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em equívoco metodológico ao utilizar taxa de mercado para operações contratuais de natureza distinta da operação contratual objeto da ação. Segundo o embargante, enquanto o contrato em exame versa sobre “FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM JUROS PÓS-FIXADOS vinculado ao CDI – índice flutuante”, o acórdão baseou-se em taxa média correspondente a “FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS COM JUROS PRÉ-FIXADOS”, modalidades que seriam substancialmente distintas, com taxas próprias e dinâmicas de mercado opostas. O embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanado o vício, proceda-se à reanálise da abusividade dos encargos remuneratórios em consonância com as peculiaridades do contrato (cf. Id. nº 316801886).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 318863878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de equívoco metodológico no acórdão embargado, que teria utilizado taxa de mercado para operações contratuais de natureza distinta da operação contratual objeto da ação.

Alega a parte embargante que o contrato em exame versa sobre financiamento imobiliário com juros pós-fixados vinculado ao CDI, enquanto o acórdão baseou-se em taxa média correspondente a financiamentos imobiliários com juros pré-fixados, o que teria comprometido a análise da abusividade dos encargos remuneratórios.

Já a parte embargada defende que os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, que a modalidade do contrato é expressamente prevista como de juros pré-fixados, e que as taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato não são abusivas.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o embargante, sob o pretexto de apontar suposto equívoco metodológico no acórdão, busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato, concluindo pela sua legalidade com base em dois fundamentos principais: (i) a legalidade da utilização do CDI como componente dos juros remuneratórios, conforme jurisprudência do STJ; e (ii) a constatação de que a taxa contratada (1,15% a.m., resultante da soma de 0,39% a.m. de juros prefixados e 0,76% a.m. de CDI) não se mostrava totalmente discrepante da realidade do mercado à época (taxa média de 1,094% a.m., com variação entre 0,79% a.m. e 1,49% a.m.).

Quanto à alegação de que o acórdão teria utilizado taxa de mercado para operações contratuais de natureza distinta da operação contratual objeto da ação, verifica-se que não assiste razão ao embargante. Conforme se depreende das contrarrazões aos embargos, com reprodução de trecho do contrato, a modalidade expressamente prevista na CCB é de “JUROS PRÉ-FIXADOS” e não “PÓS-FIXADOS”, como alega o embargante. O contrato estabelece “Juros Remuneratórios: 0,39% a.m. (4,78% a.a.) acrescido de 100% do CDI”.

Portanto, o acórdão embargado utilizou corretamente como parâmetro a taxa média de mercado para operações de “Financiamento Imobiliário com taxas de mercado – Pré fixado”, em consonância com a modalidade expressamente prevista no contrato.

Ainda que se considere a taxa para “Financiamento imobiliário com taxas de mercado – Pós-fixado referenciado em IPCA”, a taxa média para a modalidade, à época, correspondia a 0,76%
[2]
(sem considerar o acréscimo da variação do IPCA), índice muito acima da taxa fixa contratada no presente caso, de 0,39% ao mês, de modo que, ainda assim, não haveria falar em qualquer abusividade na taxa pactuada no contrato.

Ademais, como bem destacado no acórdão embargado, nos termos da jurisprudência do STJ, “não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros em contratos bancários com base no índice flutuante CDI acrescido de juros remuneratórios, sendo desimportante o nome atribuído a tal encargo (juros, correção monetária, correção remuneratória), cumprindo apenas verificar se a somatória dos encargos contratados não se revela abusiva” (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp n. 2318994/SC, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/8/2024, DJe de 16/10/2024).

Em verdade, o que se verifica é que a parte embargante pretende, por meio dos presentes embargos de declaração, a rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso de embargos de declaração.

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

[2]

< https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=903203&tipoModalidade=M&InicioPeriodo=2022-02-01>

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025